Tribunal: TJBA
Processo: 8037653-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037653-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AURELINO BATISTA SANTANA Advogado(s): CATUCHA OLIVEIRA PACHECO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PEDIDOS DE ABSTENÇÃO DE REGISTRO DO NOME EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITOS E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. INVIABILIDADE. REGULARIDADE DO FINANCIAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037653-11.2025.8.05.0000, tendo como Agravante AURELINO BATISTA SANTANA e Agravada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.